Tribunal: STF
Processo: Rcl 46604
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS ADAPTAREM SEUS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. IMPUGNAÇÃO DA PORTARIA N. 1.348/2019 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 30.3.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima no Processo n. 1003574-58.2020.4.01.4200, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados:



    “DECIDO. 



    II. FUNDAMENTAÇÃO. (...) 



    II.B) CASO CONCRETO 



    A parte impetrante esteia sua pretensão condenatória, em síntese, sobre suposta ilegalidade do ato que estabeleceu o prazo até 31/07/2020 para que fosse comprovado a edição de norma adequando a alíquota de contribuição dos seus servidores ao art. 9º, § 4º da Emenda Constitucional nº 103/2019, sujeitando-a, em caso de descumprimento, a diversas sanções previstas na Lei nº 9.717/1998.



      Assim sendo, requer prestação jurisdicional para que ‘seja concedida a segurança, determinando-se à autoridade coatora que: i) SUSPENDA os efeitos da Portaria nº 1.348, de 3 dezembro de 2019; ii) NÃO INSTAURE procedimento administrativo para aplicação das sanções previstas no art. 7º da Lei Federal de nº 9.717/98; e (iii) NÃO NEGUE a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária em razão do descumprimento da portaria e do prazo do art. 1º da Portaria no 1.348, de 3 dezembro de 2019, PERMITINDO com isso que somente após a conclusão de estudos técnicos atuariais internos, possa o Poder Executivo enviar projeto de lei a Assembleia Legislativa para fixar a alíquota da contribuição previdenciária necessária para que seu sistema alcance o equilíbrio financeiro e atuarial.’ (grifei). 



    No caso dos autos, reportando-me às premissas doutrinárias e jurisprudenciais a que me referi no item ‘II.A’, entendo assistir razão ao impetrante. 



    É que o ato impugnado, a Portaria nº 1.348/2019 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, fixou o prazo de 31/07/2020 para que os Estados e Municípios cumprissem diversas obrigações decorrentes da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), entre elas, a implementação da reforma em seus sistemas previdenciários. 



    Bem de ver, entretanto, que o art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019 fixou prazo diverso para a adequação federativa: 



    ‘Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. 



    § 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. 



    § 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. 



    § 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. 



    § 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. 



    § 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de deficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit. 



    § 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 



    § 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. 



    § 8º Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal. 



    § 9º O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição. 



    Já a Portaria nº 1.348/2019 do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência, de sua vez, dispôs: 



    Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31 de julho de 2020 para adoção das seguintes medidas, em cumprimento das normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 103, de 2019: 



    I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho: 



    a) da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008; 



    b) da vigência de norma dispondo sobre a transferência do RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, para atendimento ao disposto no § 3º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no inciso III do art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998, e no inciso VI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. 



    II - encaminhamento dos documentos de que trata o art. 68 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, relativos ao exercício de 2020, para atendimento ao disposto no § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao inciso I do art. 1º e ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso II e a alínea ‘b’ do inciso XVI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. 



    Parágrafo único. O pagamento dos benefícios a que se refere a alínea ‘b’ do inciso I do art. 1º, dentro do prazo de adequação estabelecido na legislação do ente, limitado ao prazo referido no caput, não será considerado para fins da verificação do atendimento ao inciso VI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. 



    Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para cumprimento da adequação a que se refere a alínea ‘a’ do inciso I do art. 1º, deverão ser observados os seguintes parâmetros: 



    I - Para o RPPS em relação ao qual seja demonstrada a inexistência de déficit atuarial a ser equacionado, a alíquota de contribuição dos segurados e pensionistas não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis aos segurados do Regime Geral de Previdência Social; 



    II - Para o RPPS com déficit atuarial: 



    a) caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima uniforme dos segurados ativos, aposentados e pensionistas será de 14% (quatorze por cento), na forma prevista no caput do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019; 



    b) caso sejam adotadas alíquotas progressivas, será observado o seguinte: 1. deverão ser referendadas integralmente as alterações do art. 149 da Constituição Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019; 



    2. as alíquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos, aposentados e pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão, no mínimo, àquelas previstas no §1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    § 1º As alíquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre que a sua aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    § 2º Não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. 



    § 3º A contribuição ordinária a cargo do ente federativo deverá ser adequada, simultaneamente, com a dos segurados e pensionistas, quando necessário para o cumprimento do limite de que trata o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998. 



    Causa espécie que a Portaria nº 1.348/2019 do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência, operando nos domínios infralegais, tenha estabelecido a previsão indireta de sanções administrativas aos entes federados na hipótese de inobservância de prazo muito mais exíguo do que aquele contemplado pelo legislador constituinte. 



    A leitura do texto constitucional parece tornar estreme de dúvida que os entes federativos dispõem de autonomia, no prazo constitucional de dois anos, para que promovam as adaptações necessárias à Reforma da Previdência, ressoando atentatório à legalidade - quando não comprometedor da própria constitucionalidade do ato normativo - o estabelecimento de previsão sancionatória que objetive, por vias oblíquas, abreviar o biênio. 



    Sob outro ângulo, e juridicidade do ato impugnado se exibe, com ainda maior vigor argumentativo, quando contrastadas as suas determinações com a competência estadual concorrente, outorgada pela Constituição da República, para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores (art. 24, XII, CRFB/88). 



    A determinação de prazo por órgão subalterno da estrutura orgânica da União, máxime quando instituída por intermédio de ato destituído de dignidade legislativa, carece de suporte normativo que lhe dê esteio. Daí serem destituídas de fundamento a afirmação ministerial no sentido de que a fixação de prazo --- inconstitucional --- seria razoável, à vista do amplo debate público que teria precedido a aprovação da modificação na Constituição Federal. 



    Esse o quadro, a hipótese é de concessão da segurança pleiteada, vez que existente o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. 



    III. DISPOSITIVO



    Ante o exposto, III.A) CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA e extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), determinando a suspensão dos efeitos da Portaria nº 1.348/2019 do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência em relação ao ESTADO DE RORAIMA; 



    III.A. a) DETERMINO a UNIÃO que se abstenha de instaurar procedimento administrativo para aplicação das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 em face do ESTADO RORAIMA e de opor qualquer resistência à expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) previsto no art. 9º desse mesmo diploma legal, a pretexto de cumprir a Portaria nº 1.348/2019 do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência” (fls. 7-12, e-doc. 6).



    2. A reclamante alega “trata[r]-se, na origem, de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado pelo Estado de Roraima em face do ato praticado pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, consubstanciado na Portaria nº 1.348/2019” (fl. 2). 



    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao reconhecer a competência da Justiça Federal – ainda que implicitamente – para o processamento do feito, não observou a competência que a Constituição da República reserva ao Supremo Tribunal Federal para a resolução de demanda entre a União e os Estados-membros, cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar a harmonia do pacto federativo” (fl. 4).



    Informa que, “na situação em análise, o Estado de Roraima afirmou que a Portaria nº 1.348/2019, editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ofende a sua autonomia federativa e viola o princípio da separação dos poderes” (fl. 5).



    Assinala que, “na concepção do Estado de Roraima, a União não possui competência para editar normas em matéria previdenciária – como é o caso do estabelecimento de alíquotas mínimas de contribuição previdenciária – e atribuição para fiscalizar os regimes próprios de previdência social” (fl. 6).



    Esclarece que “a Portaria nº 1.348/2019 limita-se a detalhar a forma de cumprimento de uma determinação que está na CRFB/88 [e,] portanto, a irresignação do Estado de Roraima, neste ponto, não se dirige à Portaria nº 1.348/2019, mas à própria regra contida no artigo 9º, § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que, frise-se, apenas é detalhada pelo ato impugnado” (fl. 6).



    Assevera que “a controvérsia instaurada nos autos gira em torno da competência/atribuição da União para (i) editar normas gerais em matéria previdenciária; (ii) estabelecer regras gerais de organização e funcionamento do regime próprio de previdência social – RPPS; e (iii) orientar, supervisionar, fiscalizar e acompanhar os entes subnacionais no cumprimento das normas gerais atinentes à organização e funcionamento dos seus RPPS, esta[ndo] claro, portanto, que o desfecho das questões postas em debate tem o condão de abalar o equilíbrio e a harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado da Federação” (fls. 6-7).



    Ressalta que “essa Suprema Corte reconheceu a sua competência originária para analisar demanda entre a União e Estado-membro, em que se discute (i) os limites da competência legislativa sobre matéria previdenciária e (ii) a competência para dispor sobre a alíquota de contribuição previdenciária aplicável aos servidores estaduais [e para] julgar as causas em que se discute os critérios para emissão ou renovação do Certificados de Regularidade Previdenciária – CRP dos entes federados, o que parece ser o derradeiro objetivo do Mandado de Segurança” (fl. 9).



     



    Sustenta que “a decisão reclamada usurpa claramente a competência desse Supremo Tribunal Federal, configurando evidente e objetiva lesão à ordem jurídica constitucional e à segurança jurídica, além de colocar em risco a eficácia do Texto Constitucional”, mencionando o risco de potencial efeito multiplicador (fl. 12). 



    Requer medida liminar, “para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, assim como o trâmite do processo nº 1003574-58.2020.4.01.4200 – JFRO” (fl. 13).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassação da decisão reclamada.



    3. Em 12.4.2021, deferi a medida liminar requerida, “para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Mandado de Segurança n. 1003574-58.2020.4.01.4200 até o julgamento do mérito da presente reclamação” (e-doc. 12), requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário do ato reclamado para contestação e vista à Procuradoria-Geral da República.



    4. Em 4.5.2021, Roraima apresentou contestação (e-doc. 21).



    Sustentou que “a interpretação das competências do STF, à luz da Constituição Federal, é realizada sob duas premissas: a) taxatividade e b) restritividade. Sendo taxativas as hipóteses pertinentes à impetrabilidade originária de mandado de segurança perante este eg. Supremo Tribunal Federal, revela-se manifesta a incompetência absoluta desta Corte para apreciar o “writ” referido pela parte ora reclamante, eis que a alegada transgressão foi praticada pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que não figura entre as autoridades previstas no rol exaustivo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República” (fl. 8, e-doc. 21).



    Alegou que o caso em exame “envolve a denúncia de edição de ato coator, ilegal e arbitrário por parte de autoridade federal, extrapolando os limites da lei que regulamenta a matéria, razão pela qual não há de se falar em conflito federativo na espécie, o que enseja a improcedência da presente reclamação” (fl. 11, e-doc. 21).



    Pediu fosse “a presente Reclamação julgada improcedente por não estar configurada hipótese de conflito federativo (art. 102, I, “f”, da CF), mas sim a incidência do art. 102, inciso I, alínea “d”, Constituição Federal – que contém rol taxativo e exaustivo de autoridades submetidos à jurisdição da Suprema Corte, o que não é a hipótese dos autos, mantendo-se, portanto, válida a sentença proferida pelo MM. Juízo Federal de piso no processo n. 1003574-58.2020.4.01.4200, devendo-se determinar o prosseguimento regular do feito, a fim de que possa produzir seus devidos efeitos legais” ou, alternativamente, “seja encaminhado para esta eg. Corte o processo na origem, assim como o recurso interposto contra a decisão reclamada, nos termos dos art. 992 do CPC e 161, do RISTF, a fim de que o mérito seja devidamente examinado por este eg. Supremo Tribunal Federal” (fls. 12-13, e-doc. 21). 



    5. Em 30.6.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ESTADO DE RORAIMA VERSUS UNIÃO. CONFLITO FEDERATIVO. ART. 102, INC. I, ALÍNEA “F”, DA CF. PORTARIA N. 1.348/2019. ADEQUAÇÃO DE REGIMES PRÓPRIOS. IMPOSIÇÃO DE NORMAS PREVIDENCIÁRIAS E RESPECTIVAS ALÍQUOTAS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO ” (e-doc. 27).



    6. Em 27.8.2021, pela Petição/STF n. 83.672/2021, Roraima informou a “aprovação da Lei Complementar n. 301, de 23 de julho de 2021, publicada no DOE/RR n. 4010, do dia 27 de julho de 2021, que alterou as alíquotas previdenciárias para se adequar à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que instituiu a denominada Reforma da Previdência” (fl. 1, e-doc. 29).



    Esclareceu ter peticionado “no processo na origem (Mandado de Segurança n. 1003574-58.2020.4.01.4200, que tramita na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima) apontando a perda de objeto e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Asseverou que “a aprovação da referida lei complementar põe fim à controvérsia que ensejou o Mandado de Segurança na origem, o que acaba por repercutir processualmente na presente Reclamação” e que, “considerando que a liminar aqui proferida determinou o sobrestamento do Mandado de Segurança n. 1003574-58.2020.4.01.4200 até o julgamento do mérito da presente reclamação, torna-se imprescindível trazer ao conhecimento deste MM. Juízo os fatos novos aqui apontados para requerer seja declarada a perda de objeto da presente Reclamação e pôr fim a ambos os processos sem julgamento do mérito” (fl. 2, e-doc. 29).



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que o pedido de desistência foi apreciado nos termos seguintes:



    “A liminar foi deferida pelo STF nos seguintes termos:



    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Mandado de Segurança n. 1003574-58.2020.4.01.4200 até o julgamento do mérito da presente reclamação.



    A alegação da União é de usurpação de competência da Suprema Corte.



    Por estas razões, indefiro o pedido de desistência até que seja julgada aquela reclamação”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    9. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao processar e julgar o Mandado de Segurança n. 1003574-58.2020.4.01.4200, impetrado por Roraima contra a União, o juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar originariamente “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”.



    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a competência prescrita na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República somente se estabelece nos casos em que haja potencial vulneração da harmonia do pacto federativo. A presença, na relação processual, dos entes indicados no dispositivo constitucional não é suficiente para determinar a competência nele estabelecida. Assim, por exemplo:



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALÍNEA ‘F’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, não alcançando contenda a revelar mero interesse patrimonial do ente político, insuscetível de abalar o pacto federativo” (ACO n. 989, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 7.11.2019).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO ENTRE A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO. ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAIS DE GÁS CANALIZADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - Ação ordinária em que se discute a legalidade da Portaria 397/05, editada pela Comissão de Serviços Públicos de Energia – CSPE, agência reguladora do Estado de São Paulo, para disciplinar a distribuição de gás canalizado, incluído o seu fornecimento direto, a partir de gasodutos de transporte, de maneira a atender às necessidades dos setores industriais. II – O potencial conflito federativo estabelecido entre a União e o Estado-membro atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese em que está em causa o pacto federativo. III - Reclamação julgada procedente para cassar as decisões emanadas do Judiciário Federal e determinar a subida do processo de origem para processamento e julgamento nesta Corte, mantidas as liminares já concedidas” (Rcl n. 4.210, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE LOTERIAS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 6.235-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.4.2011).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROCESSOS JUDICIAIS QUE IMPUGNAM A PORTARIA Nº 534/05, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE DEMARCOU A RESERVA INDÍGENA DENOMINADA RAPOSA SERRA DO SOL, NO ESTADO DE RORAIMA. Caso em que resta evidenciada a existência de litígio federativo em gravidade suficiente para atrair a competência desta Corte de Justiça (alínea ‘f’ do inciso I do art. 102 da Lei Maior). Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação popular em que os respectivos autores, com pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense, postulam a declaração da invalidade da Portaria nº 534/05, do Ministério da Justiça. Também incumbe a esta colenda Corte apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação da referida reserva indígena. Reclamação procedente” (Rcl n. 3.331, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJe 17.11.2006).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Ação que contesta a Portaria 1.128/2003, do Ministério da Justiça, que demarcou terras indígenas. II - Configuração do conflito entre entes da Federação, prevista no art. 102, I, f, da CF. III - Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal reconhecida. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl n. 3.205-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2007).



    11. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado por Roraima, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, objetivando a suspensão da Portaria n. 1.348/2019, expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, pela qual são estabelecidos “parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, para Estados, Distrito Federal e Municípios comprovarem a adequação de seus Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. (Processo nº 10133.101237/2019-73)”. 



    Na petição inicial daquela ação mandamental, o Estado impetrante impugna a Portaria n. 1.348/2019 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, alegando que a) “um ato administrativo (portaria) JAMAIS poderia fixar a alíquota mínima da contribuição, e muito menos impor a obrigação do exercício da competência tributária Estadual”; b) “não poderia JAMAIS a portaria inovar, criando e impondo um termo não autorizado ou definidos pela lei. Não é lícita, mas ilegal, expedir portaria para coarctar a autonomia do ente federativo e, por efeito, atingir direitos dos contribuintes do regime previdenciário, salvo se, em lei, já existisse prevista a imposição que o ato administrativo venha a minudenciar”; c) “a Portaria estabelece um prazo para majoração da alíquota da contribuição previdenciária no âmbito dos servidores estaduais, ignorando, todavia, o fato de que cabe ao Poder Legislativo aprovar lei para tanto”; e d) “tal modificação ocasiona impacto ao Orçamento do Estado em especial, e aos servidores do Sistema de Previdência do Estado de Roraima. E isso ocorre sem os estudos atuariais, que são construídos a partir da base de dados local. Vale dizer, o ato coator impõe prazo certo para o cumprimento de uma alíquota mínima, à míngua de estudo que pudesse demonstrar a ausência de déficit atuarial a ser equacionado, comprometendo os recursos públicos, eis que majora os repasses da parte patronal a ser realizada pelo Estado” (fls. 3-5, e-doc. 2).



    O impetrante fundamenta sua pretensão na alegada ofensa ao princípio da separação de poderes, discorre sobre autonomia estadual e a incompetência da União “para estabelecer regras de conteúdo particular que invadam a área de detalhamento de questões de índole local, como é o caso do estabelecimento de alíquotas de contribuição previdenciárias” e afirma ofensa à reserva legal tributária e ao princípio da razoabilidade.



    Pelos argumentos expostos na inicial do mandado de segurança, a alegação central da tese jurídica refere-se à autonomia daquele ente federado para traçar as normas previdenciárias, às quais se submetem seus servidores, incluída a alíquota previdenciária, prerrogativa a ser preservada contra indevidas ingerências da União. 



    A controvérsia jurídica posta evidencia conflito apto a pôr em questão a harmonia do pacto federativo, configurando-se a alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal pela autoridade reclamada.



    Em processos análogos ao presente, nos quais entes federados se contrapõem à fixação das alíquotas e imposição das normas previdenciárias traçadas na Emenda Constitucional n. 103/2019 (Reforma da Previdência), os Ministros deste Supremo Tribunal têm reconhecido sua competência para processar e julgar as demandas. Neste sentido decidiu o Ministro Roberto Barroso ao julgar a Medida Cautelar na Ação Cível Originária n. 3.350-MC: 



    “1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%).



    2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). (...)



    7. De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a presente demanda, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que somente o conflito de caráter político-federativo com potencialidade de desestabilizar o pacto federal é objeto de sua jurisdição. No presente caso, a controvérsia instaurada transcende a esfera patrimonial dos litigantes, já que a aplicação de atos normativos editados pela União implicaria a suspensão da eficácia de lei estadual que estipula a alíquota de tributo, com possível redução da arrecadação de contribuição previdenciária e comprometimento do equilíbrio do regime de inativações e pensões. Dessa forma, há potencial impacto na autonomia financeira do Estado, tema relevante para o equilíbrio do pacto federativo” (DJe 21.2.2020). 



    12.